Tribunal: TJBA
Processo: 0502482-97.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502482-97.2017.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Getúlio Arcanjo de Almeida Junior e outros Advogado(s): RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÕES DEFENSIVAS: 1) DESPRONÚNCIA DIANTE DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL OU PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. INACOLHIMENTO. VERIFICADA A DETERMINAÇÃO LEGAL DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, BEM COMO DA QUEBRA DE SIGILOS DE DADOS TELEFÔNICOS DOS RECORRENTES. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA ESCORREITA A DECISÃO VERGASTADA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. 2) PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0502482-97.2017.8.05.0244, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim, tendo como Recorrentes GETÚLIO ARCANJO DE ALMEIDA JÚNIOR e JACKSON DOS SANTOS SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, de acordo com o voto do Relator. Sala de sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bosco de Oliveira Seixas Relator 04